Tribunal: TJDFT
Processo: 0735503-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE.

1. A sentença que não se manifesta quanto a todos os pedidos formulados em reconvenção qualifica-se como citra petita e deve ser anulada.

2. Violação aos limites do pedido reconhecida de ofício. Apelações julgadas prejudicadas.